Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-12.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007346-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Provas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SOFIA NEMESIA TORRICO MENDEZ DUTRA - CPF: 700.045.131-93 (AGRAVANTE), JESSICA DA COSTA SILVA - CPF: 031.365.441-70 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — RELAÇÃO DE CONSUMO — SERVIÇOS MÉDICOS — PACIENTE DO SUS — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO.

A existência de relação de consumo na prestação de serviço depende que haja remuneração, assim, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no Recurso Especial 493.181/SP, de Relatoria da Min. Denise Arruda no sentido de que apenas existe relação de consumo, no caso dos serviços públicos, nas hipóteses em que há pagamentos de tarifas ou preço público.

Considerando que a saúde pública é serviço prestado de forma universal, sem o pagamento de remuneração direta (uma vez que o Estado fornece a verba mediante o recolhimento de impostos – que são tributos não vinculados, sendo assim, não estão subordinados a qualquer contraprestação específica Estatal), tem-se que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de relação de consumo entre o paciente e o hospital/médico em atendimento via Sistema Público de Saúde.

Isso não significa que nos casos de serviços prestados em caráter público esteja afastada a responsabilidade civil do médico ou do hospital, mas apenas de que a responsabilidade é apreciada nos termos da legislação civil e não da legislação consumerista.

Considerando que a decisão prolatada pelo juízo de origem, inverteu o ônus da prova com base na legislação consumerista, deve-se acolher o recurso interposto, com o escopo de desconstituir aquela decisão.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sofia Nemesia Torrico Mendez Dutra
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de Indenização no 17654-61.2014.811.0055, inverteu o ônus da prova sob o fundamento de se tratar de relação de consumo.

A parte Agravante que o processo se trata de indenização em razão de aborto por suposto erro médico.

Afirma acerca da impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, uma vez que a Agravada teve seu atendimento realização no Hospital Público, que é custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e não por valores desembolsados pelos usuários do serviço, descaracterizando, portanto, a relação de consumo.

Deste modo, o processamento do agravo e, no mérito a reforma parcial da decisão agravada, a fim de indeferir a inversão do ônus da prova.

A agravante efetuou o pagamento das custas (ID 987847) e juntou a certidão de intimação (ID. 1047450).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 1152319).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID. 1396705).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020